Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme estipulado no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária dependerá, além do comportamento adequado do apenado, do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. Na hipótese dos autos, em que o condenado não cumpriu o mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, merece ser mantida a decisão que indeferiu a concessão de saída temporária, por ausência do requisito temporal para obtenção do benefício.

3. Recurso conhecido e desprovido.